Tribunal: TJSP
Processo: 1008739-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Contratos bancários – Empréstimos consignados – Pretendida pela autora a limitação dos descontos das parcelas em folha de pagamento e em conta corrente a 30% de seus vencimentos líquidos - Princípio da dignidade humana – Preservado o caráter alimentar da remuneração auferida – Aplicação do art. 2o, § 2o, I, da Lei Federal 10.820, de 17.12.2003, alterado pela Lei Federal 13.172, de 21.10.2015,

Ementa:
Contratos bancários – Empréstimos consignados – Pretendida pela autora a limitação dos descontos das parcelas em folha de pagamento e em conta corrente a 30% de seus vencimentos líquidos - Princípio da dignidade humana – Preservado o caráter alimentar da remuneração auferida – Aplicação do art. 2o, § 2o, I, da Lei Federal 10.820, de 17.12.2003, alterado pela Lei Federal 13.172, de 21.10.2015, resultante da conversão da MP 681, de 10.7.2015 – Percentual que foi adotado no âmbito estadual para os servidores públicos civis e militares, conforme revela o art. 2o, § 1o, item 5o, do Decreto Estadual no 60.435, de 13.5.2014 - Limitação que só se aplica às consignações em folha de pagamento – Entendimento pacificado pela Segunda Seção do STJ.

Contratos bancários – Empréstimos consignados – Limitação devida apenas em relação às consignações em folha de pagamento – Limitação indevida em relação aos mútuos comuns com débito em conta corrente – Autora que, caso assim desejar, poderá requerer aos bancos réus a revogação da autorização dos débitos em conta das parcelas dos contratos de empréstimo – Sentença reformada – Ação parcialmente procedente - Apelo do banco corréu provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000022117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008739-38.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada THAMARA CÂNDIDA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao apelo, de
conformidade com o voto do relator designado, que integra este acórdão. Vencidos o
relator sorteado, J.B. Franco de Godoi, com declaração de voto em separado, e o 4o
desembargador, Virgílio de Oliveira Júnior.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(presidente, com voto), J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, VIRGILIO DE
OLIVEIRA JÚNIOR (vencido) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 33672 – Digital
APEL.No: 1008739-38.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (36a Vara Cível Central)
APTE. : “Banco do Brasil S.A.” (corréu)
APDA. : Thamara Cândida de Almeida (autora)
INTDO. : “Banco Agibank S.A.” (corréu)
Contratos bancários Empréstimos consignados Pretendida
pela autora a limitação dos descontos das parcelas em folha de
pagamento e em conta corrente a 30% de seus vencimentos
líquidos - Princípio da dignidade humana
Preservado o
caráter alimentar da remuneração auferida Aplicação do art.
2o, § 2o, I, da Lei Federal 10.820, de 17.12.2003, alterado pela
Lei Federal 13.172, de 21.10.2015, resultante da conversão da
MP 681, de 10.7.2015 Percentual que foi adotado no âmbito
estadual para os servidores públicos civis e militares, conforme
revela o art. 2o, § 1o, item 5o, do Decreto Estadual no 60.435, de
13.5.2014 - Limitação que só se aplica às consignações em
folha de pagamento Entendimento pacificado pela Segunda
Seção do STJ.
Contratos bancários Empréstimos consignados Limitação
devida apenas em relação às consignações em folha de
pagamento
Limitação indevida em relação aos mútuos
comuns com débito em conta corrente
Autora que, caso
assim desejar, poderá requerer aos bancos réus a revogação da
autorização dos débitos em conta das parcelas dos contratos de
empréstimo
Sentença reformada
Ação parcialmente
procedente - Apelo do banco corréu provido em parte.
1. Thamara Cândida de Almeida propôs ação de obrigação de
fazer, de rito comum, em face de “Banco do Brasil S.A.” e “Banco Agibank S.A.”,
objetivando limitar a 30% de seus vencimentos líquidos os descontos efetuados pelos
bancos réus em sua conta corrente e em folha de pagamento referentes aos contratos de
empréstimo firmados (fls. 1/44).
A MMa Juíza de origem deferiu a tutela de urgência para que
cada banco corréu limitasse os descontos a 15% dos vencimentos líquidos da autora (fls.
235/236).
Cada um dos bancos réus ofereceu contestação (fls. 183/205,
244/277), havendo a autora apresentado réplica (fls. 404/445).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 524), a ilustre juíza
de primeiro grau considerou a ação procedente (fl. 527), para esse fim:
”(...) confirmando os efeitos da antecipação de tutela, para
condenar os réus na obrigação de efetuar descontos limitados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15% cada dos vencimentos líquidos da requerente, procedendo
ao recálculo das prestações” (fl. 527).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Diante da sucumbência, os corréus arcarão com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios que
arbitro em R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, parágrafo
8o, do Código de Processo Civil” (fl. 527).
O corréu “Banco Agibank S.A.” opôs embargos de declaração
(fls. 529/538), os quais foram rejeitados (fl. 544).
Inconformado, o corréu “Banco do Brasil S.A.” interpôs,
tempestivamente, apelação (fl. 546), aduzindo, em síntese, que: é indevida a concessão
da justiça gratuita à autora; não ficaram provados os pressupostos para a concessão da
tutela de urgência; deve ser afastada ou reduzida a multa por eventual descumprimento
da tutela; os descontos em conta corrente não podem ser limitados; a limitação é devida
apenas para os empréstimos consignados em folha de pagamento; a autora é responsável
por seu superendividamento (fls. 547/563).
O recurso do banco corréu foi preparado (fl. 564), tendo sido
respondido pela autora (fls. 589/645).
É o breve relatório.
2. Em que pese o respeitável entendimento esposado pelo
eminente desembargador relator sorteado, merece prosperar parcialmente o reclamo
manifestado pelo corréu “Banco do Brasil S.A.”.
Explicando:
2.1. Como forma de resguardar a dignidade humana do devedor,
preservando o caráter alimentar da remuneração auferida, deve haver um limite para o
desconto das parcelas de empréstimo consignado, o qual não pode exceder a 30% de
seus rendimentos líquidos.
Tal ilação encontra amparo no art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei
Federal no 10.820, de 17.12.2003, alterado pela Lei Federal no 13.172, de 21.10.2015,
resultante da conversão da Medida Provisória no 681, de 10.7.2015, estipulando que:
“§ 2o No momento da contratação da operação, a autorização
para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará,
para cada mutuário, os seguintes limites:
I a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder
a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível,
conforme definido em regulamento, sendo 5% destinados
exclusivamente para:
a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito;
b) (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o desconto decorrente de empréstimo consignado é
possível, desde que não seja abusivo, isto é, desde que não ultrapasse o limite de 30%
dos rendimentos líquidos do devedor.
Note-se que tal percentual foi adotado no âmbito estadual para
os servidores públicos civis e militares, conforme revela o art. 2o, § 1o, item 5o, do
Decreto Estadual no 60.435, de 13.5.2014.
2.2. Todavia, assiste razão ao banco corréu em relação ao campo
de incidência da limitação dos descontos (fl. 557).
Apesar de entendimento anterior em sentido contrário, este
magistrado, a fim de prestigiar a segurança jurídica, passou a adotar o atual
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a aludida
limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário somente se aplica
aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, não se aplicando aos
mútuos comuns com débito em conta corrente.
Essa orientação foi consolidada pela Segunda Seção da Corte
Superior no AgInt no REsp no 1.500.846-DF, julgado em 12.12.2018, consoante se
depreende da ementa a seguir transcrita:
“Desconto de mútuo feneratício em conta corrente. Agravo
interno. Julgamento afetado para pacificação no âmbito do STJ.
Desconto irretratável e irrevogável em folha e desconto em
conta corrente. Hipóteses diversas, que não se confundem.
Aplicação, por analogia, da limitação legal ao empréstimo
consignado. Impossibilidade. Contrato de conta corrente.
Característica. Indivisibilidade dos lançamentos. Débito autorizado. Revogação da autorização, com todos os
consectários do inadimplemento. Faculdade do correntista,
mediante simples requerimento administrativo.
1. Em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe
aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa
acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta corrente, a instituição financeira se
obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo
indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele
depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome,
seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse,
condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de
crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a
qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente
centraliza, na conta corrente, todas suas rendas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo,
rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de
crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa
de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas
despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros,
com débito automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever
contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de
ingresso e egressos próprias da conta corrente que administram
automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do
contrato para modalidade diversa de depósito, buscar,
aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por
terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que
estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de
débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN no
3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no
4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de
débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem
prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização
referida no 'caput' deve surtir efeito a partir da data definida pelo
cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela
instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria
pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização
previamente concedida pelo correntista para o desconto das
prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio
da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando,
por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter
'sponte propria', sem a prévia ou atual anuência do cliente - os
valores, substituindo-se ao próprio Judiciário.
7. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp no 1.500.846-
DF, registro no 2014/0287585-0, Segunda Seção, v.u., Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 12.12.2018, DJe de 1.3.2019)
(grifo não original).
No mesmo rumo houve pronunciamentos do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional c.c. indenização
por danos morais. Limitação dos descontos das parcelas dos
empréstimos
debitadas
na
conta
corrente
da
autora.
Inadmissibilidade. Necessidade de revogação formal da
autorização de desconto. Precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso
provido” (Ap no 1001480-63.2019.8.26.0411, de Pacaembu, 37a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. PEDRO KODAMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. em 15.7.2020).
“Contrato bancário - Empréstimo consignado - Descontos das
prestações em conta corrente - Limitação a 30% dos
vencimentos líquidos do mutuário que só se aplica aos
empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento
-
Entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça
- Regularidade dos descontos efetuados em conta corrente pela
instituição bancária, relativos aos demais empréstimos,
porquanto não sofrem a limitação pretendida - Sentença mantida
- Descabimento de indenização por dano moral - Recurso não
provido” (Ap no 1025287-78.2019.8.26.0196, de Franca, 13a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. HERALDO DE
OLIVEIRA, j. em 16.7.2020).
“Contrato - Empréstimos bancários - Limitação das parcelas de
descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas
efetuadas diretamente do salário - Descontos diretamente em
conta corrente que não podem ser limitados - Jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada - Apelação
provida” (Ap no 1000453-21.2019.8.26.0322, de Lins, 37a
Câmara de Direito Privado, m.v., Rel. Des. JOSÉ TARCISO
BERALDO, j. em 9.7.2020).
“Agravo de instrumento - Tutela antecipada - Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Tutela
de urgência deferida para limitação dos descontos das prestações
de contrato a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do autor -
Funcionário público estadual - Distinção entre empréstimo
consignado, que tem base legal, e empréstimo comum com
débito em conta corrente - Limitação tão somente com relação
do empréstimo consignado com débito em folha de pagamento
do autor - Probabilidade do direito alegado não demonstrada
(art. 300 do CPC) - Valor das prestações do mútuo consignado
que respeita o limite legal - Recurso provido” (AI no
2126068-63.2020.8.26.0000, de Santos, 13a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. em
14.7.2020).
“Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer - Pedido
de tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão de limitação de
descontos decorrentes de empréstimo contratado com a agravada
em 30% dos proventos líquidos de aposentadoria da agravante -
Inadmissibilidade - Situação em que não concorrem os
pressupostos do artigo 300 do CPC, sobretudo a probabilidade
do direito alegado - Contratação que prevê o débito diretamente
em conta corrente - Inexistência de limitação - Decisão mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Recurso desprovido” (AI no 2141954-05.2020.8.26.0000, de
Ribeirão Preto, 17a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
IRINEU FAVA, j. em 9.7.2020).
2.3. No caso em tela, a autora, professora da rede pública
estadual, postulou a limitação dos descontos em conta corrente e em folha de pagamento
das parcelas dos contratos firmados com os bancos réus a 30% de seus vencimentos
líquidos (fl. 43, letra “c”).
A autora, no tocante ao banco corréu apelante, comprovou a
contratação de empréstimos em folha de pagamento (fls. 62, 64, 66, 68), bem como em
conta corrente de sua titularidade (fls. 69, 71, 72).
Entretanto, como já exposto (vide item 2.2), apenas as
consignações em folha de pagamento da autora devem observar a limitação a 15% de
seus vencimentos líquidos (fl. 527).
Os mútuos comuns com débito em conta corrente (fls. 69, 71,
72) não comportam tal redução, motivo pelo qual, em relação a eles, não há de se falar
em limitação dos descontos a 15% de seus vencimentos líquidos (fl. 527).
Saliente-se que a autora, caso assim desejar, poderá requerer aos
bancos réus a revogação da autorização dos débitos em conta das parcelas dos contratos
de empréstimo existentes entre as partes, conforme destacado no precedente da Corte
Superior.
3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação do
banco corréu, reformando a sentença impugnada (fls. 523/527), com o intuito de afastar
a limitação dos empréstimos em conta corrente, mantida a limitação das consignações
em folha de pagamento, julgando a ação parcialmente procedente.
Configurada a sucumbência recíproca, tipificada no art. 86,
“caput”, do atual CPC, a autora e os bancos réus devem ratear custas e despesas
processuais, na proporção de 50% para cada parte.
Por sua vez, a verba honorária, em conformidade com os § 8o do
art. 85 do atual CPC, fica arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos
pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da
publicação do acórdão, obedecendo-se a mesma proporção.
Quanto à autora, beneficiária da justiça gratuita, concedida em
sede de agravo de instrumento (fls. 231/234), não infirmada nas razões do apelo (fls.
548/550), as verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ela
perdeu a condição legal de necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49597
Apelação Cível no 1008739-38.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Thamara Cândida de Almeida
Interessado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
Designado para negar provimento ao recurso.
Inicialmente, a eficácia da sentença
na parte em que consolidou a liminar (art. 1 012,
§ 1o, V, do NCPC) não deve ser suspensa, pois não
demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso do banco ou o risco de dano grave ou de
difícil reparação (art. 1 012, § 4o, do NCPC).
Da mesma forma, a Justiça gratuita
não deve ser revogada, tendo em vista que o
apelante não apresentou prova a infirmar a declaração de insuficiência de recursos
apresentada pela apelada.
De igual modo, o valor da causa
atribuído pela magistrada deve ser mantido, já que
deve corresponder à diferença aproximada entre os
descontos realizados e o pretendido pela autora,
nos termos do art. 292, II, do CPC.
No mérito, não merece reforma a r.
sentença que determinou que os descontos dos
contratos de empréstimo celebrados com os bancos-
réus
sejam
limitados
a
30%
dos
rendimentos
líquidos da autora.
As normas insculpidas no Código de
Defesa do Consumidor aplicam-se ao caso "sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iudice" (art. 3o, § 2o), conforme preleciona LUIZ
ANTONIO RIZZATTO NUNES:
“A norma faz uma enumeração
específica, que tem razão de ser. Coloca
expressamente os serviços de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio 'inclusive'. Tal designação não
significa que existia alguma dúvida a
respeito da natureza dos serviços desse
tipo. Antes demonstra, mais uma vez, a
insegurança do legislador, em especial,
no caso, preocupado que os bancos,
financeiras
e
empresas
de
seguro
conseguissem, de alguma forma, escapar
do âmbito da aplicação do CDC. Ninguém
duvida de que este setor da economia
presta serviços ao consumidor e que a
natureza desta prestação se estabelece
tipicamente numa relação de consumo”
(“COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - Direito Material - Arts. 1o
a 54 - São Paulo - Saraiva - 2 000 -
pág. 98).
Tal entendimento foi sumulado pelo
STJ:
“Súmula 297 O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.”
O E. STF pacificou a questão com o
julgamento
da
ADIN
2.591
reconhecendo
a
aplicabilidade das normas do CDC às instituições
financeiras.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Restou comprovado nos autos que houve
desconto de mais de 30% dos vencimentos líquidos
da autora para saldar o débito (fls. 50/73).
Ocorre que o desconto de parcelas
decorrentes de contratos de empréstimo consignado
deve ser admitido desde que respeite o limite de
30%
da
renda
líquida,
como
expressamente
regulamentado em lei própria (Lei no 10 820/2 003,
art. 2o, § 2o, I), aplicável por analogia a outros
contratos de empréstimo.
Cumpre observar que, ainda que realizados em conta corrente, os descontos
efetuados pela instituição financeira se submetem
a este limite, pois as verbas depositadas em
numerário pertencente ao mutuário não perdem a
natureza alimentar, não podendo ser objeto de
débitos automáticos que superem aquele limite,
ainda que pactuados.
Ademais, reza o art. 833, IV, do novo
CPC, que não pode o banco-réu privar a autora de
seus vencimentos:
“Art.
833.
São
impenhoráveis:
(...)
IV
os
vencimentos,
os
subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;”
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art.
7o,
X,
da
Constituição
Federal,
que
determina, “in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
X - proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;”
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não pode
ver
penhorados
os
recursos
destinados
à
sobrevivência de sua família, conforme nos ensina
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A remuneração do trabalho
pessoal, de maneira geral, destina-se ao
sustento do indivíduo e de sua família.
Trata-se, por isso, de verba de natureza
alimentar,
donde
a
sua
impenhorabilidade.”
(“PROCESSO
DE
EXECUÇÃO” - 15a edição - pág. 253 -
EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DIREITO - 1 991
- São Paulo)
Assim, a conduta do réu representada
pelo desconto de mais de 30% dos vencimentos da
autora, é abusiva, devendo ser mantida a tutela
antecipada concedida.
Remansosa a jurisprudência a admitir
30% como percentual máximo para desconto sobre
salários, proventos ou vencimentos:
“Agravo interno no recurso
especial. Indenização por danos morais.
Empréstimo bancário. Desconto em conta
corrente em que depositado o salário.
Limitação
a
30%
dos
vencimentos.
Ausência de ato ilícito. Súmula 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno provido. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
das
prestações do contrato de empréstimo
livremente pactuado, ainda que se trate
de conta utilizada para recebimento de
salário. Precedentes. 2. Hipótese em que
o
Tribunal
de
origem
limitou
os
descontos a 30% dos vencimentos do
mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de
reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco
mutuário.
Súmula
7/STJ.
3.
Agravo
interno provido, para negar provimento
ao recurso especial. (...). Consoante a
jurisprudência
do
STJ,
é
válida
a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
de
prestações do contrato de empréstimo,
ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário, podendo o
percentual de desconto ser limitado a
até 30% da remuneração líquida percebida
pelo devedor, a fim de se preservar o
mínimo existencial, em consonância com o
princípio da dignidade humana (...)”
(AgInt no REsp no 1.390.570-PR, 4a
Turma, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, Des.
Convocado do TRF da 5a Região, j. em
5.6.2 018, DJe de 12.6.2 018) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os
descontos
de
empréstimos
em
conta
corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 314.901/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
18/6/2 015) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em
conta corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade
de garantia de mútuo obtido em condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode
ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido.”
(AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/6/2 011)
(g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA - CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461,
§
6o,
DOCPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
Não se admite inovação recursal em
agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2.
Quando previsto, o débito em conta-
corrente em que é creditado o salário é
modalidade de garantia de mútuo obtido
em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser
limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor. 3. O requisito
do prequestionamento é satisfeito quando
o Tribunal a quo emite juízo de valor a
respeito da tese defendida no especial.
Súmula
n.
282
do
STF.
4.
Agravo
regimental desprovido." (AgRg no AREsp
513.270/GO,
Terceira
Turma,
Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado
em 20/11/2014, DJe 25/11/2 014).
“Ação
de
condenação
à
obrigação de fazer. Contrato de mútuo
bancário. Limitação de descontos de prestações de resgate a
30%
sobre
rendimentos
da
pessoa.
Pedido
não
acolhido, por entender que o desconto em
conta bancária exclui a hipótese de
aplicação
de
dita
limitação.
Descabimento. Desconto em conta salário
e em folha de pagamento. Operações de
mútuos
regularmente
contraídos.
Lançamentos
legítimos.
Patrimônio
disponível da pessoa. Aplicabilidade,
contudo, da limitação de desconto a 30%
dos rendimentos líquidos da pessoa, a
ambas as situações. Orientação jurisprudencial majoritária que determina a atenção aos limites
estabelecidos pela Lei no 10.820/2003.
Sentença de improcedência. Reforma para
julgar procedente o pedido. Apelação
provida.”
(Apel.
no
1121905-82.2019.8.26.0100
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO - j. 19/08/2 020)
No
que
se
refere
à
multa,
sua
aplicação tem por objetivo assegurar o fiel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da determinação judicial e apresenta-
se como medida necessária ao caso “sub iudice”,
assim como o valor fixado de R$ 500,00 para cada
descumprimento, limitado a R$ 25 000,00, mostra-se
adequado ao caso concreto (fls. 510/522).
Trata-se de verdadeira “astreinte”,
instituto
originário
do
Direito
francês
que
representa uma “coerção para reduzir ou anular a
rebeldia
do
devedor,
medida
acessória,
condicional, cominatória, reversível, que não se
confunde com o pagamento do dano decorrente da
mora” (MÁRIO MOACIR PORTO - 'ASTREINTE' - SANÇÃO
PECUNIÁRIA” - in REVISTA FORENSE - vol. 227 - pág.
387/390 - FORENSE - julh./set. de 1 969).
Os artigos 497, 536, §1o do Código
Processo Civil/15 e 84, parágrafo 4o do Código de
Defesa do Consumidor preveem a possibilidade de
imposição de multa para o caso de descumprimento
da determinação judicial quando esta representar
uma obrigação de fazer e não-fazer, como é o caso
dos autos.
Da mesma forma, a nova legislação
processual civil, no art. 139, IV, prediz que
incumbe ao Magistrado o poder geral para fixação
de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
subrogatórias com a finalidade de assegurar o
cumprimento da ordem judicial.
Prelecionam os NERY sobre o tema:
“A
direção
do
processo
implica o exercício de poder e de
autoridade sobre as partes, os intervenientes e os auxiliares da
Justiça, no processo. O governo dessas
relações
dáse
durante
os
atos
procedimentais, com a emissão de ordens
e a regência e controle do que se passa
no
processo.
Para
tanto,
o
texto
normativo no-lo diz, pode o juiz exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos
comandos que irradiam de sua autoridade,
mesmo
que
esteja
provisoriamente
no
exercício do poder, por ter assumido o
lugar de outra autoridade de igual
poder. O desvio que macularia o poder de
mando é a arrogância, que pode tornar
abusivo
o
mando,
pois
o
poder
da
autoridade não é absoluto.” (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL COMENTADO - pág. 635/6 -
16a ed. revista, atualizada e ampliada -
RT - 2016 - São Paulo).
Nesse sentido, esta C. Câmara vem
entendendo que é perfeitamente possível e condizente com o ordenamento jurídico tal imposição: “CONTRATO BANCÁRIO
-
DESCONTO
DE
PARCELA
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - MULTA DIÁRIA (...) A multa
(astreinte) constitui medida coercitiva
tendente a induzir a parte a, ela
própria, atender ao comando judicial -
Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela
jurisdicional, podendo ser fixada até de
ofício,
cujo
montante
deve
ser
suficiente a inibir ou forçar a conduta
da parte, evitando que se subtraia ao
comando jurisdicional - Decisão mantida
- Arts. 139, IV, c.c. 536, § 1o, e 537,
§ 5o, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.”
(Agrv. no 2259568-70.2016.8.26.0000 -
23a Câmara de Direito Privado - Rel.
Des. SÉRGIO SHIMURA, j. 24.04.17).
De
igual
modo,
não
merece
acolhimento o pedido de redução do valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1 500,00
(um mil e quinhentos reais), nos termos do art.
85, § 8o, do CPC.
Isto porque, o valor fixado deve
observar: “I - o grau de zelo do profissional; II
- o lugar de prestação do serviço; III - a
natureza e a importância da causa; IV - o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.”
Portanto, o valor arbitrado pela MM.
Juíza
“a
quo”
se
adequa
aos
parâmetros
estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC e deve ser
mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso, majorando-se os honorários
advocatícios para R$ 1 700,00 (um mil e setecentos
reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARCOS MARRONE
13D0D273
8
17
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13D1B2F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008739-38.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.